Tribunal: TJDFT
Processo: 0712429-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712429-54.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SHIRLESIO DA CUNHA, SANDRA DOS REIS AGRAVADO: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A, ERBE INCORPORADORA 037 S.A DECISÃO 1. Os exequentes agravam da decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0704340-33.2021.8.07.0003 – id 89500061) que, em cumprimento de sentença, afastou a incidência da multa e dos honorários advocatícios do CPC 523 § 1o, sob o fundamento de que o pagamento foi efetuado com apenas 1 (um) dia de atraso, sendo desarrazoada a imposição de R$ 52.006,47. Defende que o débito não foi pago no prazo de 15 (quinze) dias úteis, devendo incidir a multa e os honorários, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Requer a suspensão da decisão impugnada, até o julgamento do AGI. 2. Indefiro a liminar. Concedo parcialmente a liminar apenas para obstar a extinção do cumprimento de sentença antes do julgamento do agravo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10.05.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR